Tribunal: TJMT
Processo: 1056363-20.2019.8.11.0041
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1056363-20.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[PASEP, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LOURIVAL RODRIGUES DE MORAES - CPF: 156.328.491-04 (APELANTE), JOSE PETAN TOLEDO PIZZA - CPF: 106.709.201-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), ILDEVAN PIETRO GOMES LUZARDO PIZZA - CPF: 738.440.201-87 (ADVOGADO), KAMILLA EVELYN GERVASIO RIBEIRO - CPF: 046.237.221-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - PIS/PASEP – ADMINISTRAÇÃO E EXECUÇÃO DO FUNDO PELO BANCO DO BRASIL – ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM – PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA - SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

O Banco do Brasil S.A. é parte legítima para figurar no polo passivo de
litígio que versa sobre rendimentos bancários e operações que em tese foram realizadas de maneira equivocada ou irregular pela instituição financeira depositária, cujo pedido baseia-se na prática de ato ilícito pela instituição financeira.

Sendo a instituição financeira responsável por eventuais saques indevidos ou má gestão dos valores depositados na conta do PASEP, é a União parte ilegítima para figurar no polo passivo de demandas como a presente.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação aviado por
Lourival Rodrigues de Moraes
, objetivando a reforma da sentença que julgou extinta a ação de reparação por danos materiais promovida em desfavor do
Banco de Brasil S.A.
, reconhecendo a ilegitimidade passiva da instituição financeira.

Para tal desiderato, sustenta que a gestão da conta vinculada ao fundo do PASEP é feita pelo Banco do Brasil, não tendo a União qualquer ingerência sob a mesma, motivo pelo qual a União é parte ilegítima para responder a presente ação, devendo só a instituição financeira ser demandada.

Assevera que, segundo o art. 5º da LC n º 8, de 03.12. de 1970, ao Banco do Brasil S.A. compete a administração do PASEP e a manutenção das contas individualizadas para cada servidor, mediante cobrança de comissão pelo serviço sendo lhe, portanto, aplicável a responsabilidade objetiva pelo desfalque das cotas depositadas em favor dos beneficiários do programa, de forma que não resta dúvida quanto à sua legitimidade passiva.

Por fim, defende que o Banco do Brasil é uma sociedade de economia mista, e, portanto, não se inclui no rol previsto do art. 109, I, da CF/88, de forma a excluir a competência da Justiça Federal. Além disso, aduz que não se aplica ao caso o enunciado n. 77 da Súmula do STJ, porquanto não visa discutir a realização ou não dos depósitos pela União.

O apelado, por sua vez, em contrarrazões, defende a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo, assim como a incompetência absoluta da justiça comum, bem como a prescrição quinquenal (ID. 59628996).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O
litígio versa sobre rendimentos bancários e operações que em tese foram realizadas de maneira equivocada ou irregular pela instituição financeira depositária, o que evidencia que a parte autora fundamenta os pedidos da ação na prática de ato ilícito pelo requerido, porque, segundo alega, não teria preservado na conta o saldo acumulado até a promulgação da Constituição Federal (18/08/1988), tampouco procedida a devida atualização dos valores, razão pela qual deve ser responsabilizada nos moldes dos artigos 186 e 927 do Código Civil.

O magistrado de piso, no entanto, julgou extinta a ação de reparação por danos materiais promovida em desfavor do Banco de Brasil S.A., reconhecendo a ilegitimidade passiva da instituição financeira.

Inconformado, o autor/apelante sustenta que o apelado é parte legítima para figurar no polo passivo, alegando que a demanda não versa sobre a revisão de índices de correção monetária aplicados a valores depositados em contas PASEP, nem se refere à gestão da União quanto aos repasses de valores a tais contas, estando relacionada com o ato ilícito cometido pela instituição financeira.

Cinge-se a controvérsia recursal à análise da preliminar de ilegitimidade passiva acolhida na sentença e, também, da incompetência da justiça comum e da prejudicial de prescrição suscitadas pelo apelado em contrarrazões.

Registro, de início, que os argumentos do apelado no tocante ao mérito da lide, por óbvio, não podem ser apreciados nesta ocasião, haja vista que não foram objeto de análise pelo Juízo
a quo
.

As preliminares e a prejudicial, por seu turno, podem e devem ser aqui apreciadas, porquanto constituem matéria de ordem pública e, ademais, foram aventadas em contestação, tendo sido oportunizado ao apelante que se manifestasse a respeito.

A legitimidade
ad causam
trata de requisito de validade pertinente à relação jurídica de direito material deduzida pelas partes.

O eminente processualista Fredie Didier Jr. elenca a legitimidade processual como um dos requisitos de validade da demanda:

“A todos é garantido o direito constitucional de provocar a atividade jurisdicional. Mas ninguém está autorizado a levar a juízo, de modo eficaz, toda e qualquer pretensão, relacionada a qualquer objeto litigioso. Impõe-se a existência de um vínculo entre os sujeitos da demanda e a situação jurídica afirmada, que lhes autorize a gerir o processo em que esta será discutida.

Surge, então, a noção de legitimidade ad causam.

A legitimidade para agir (ad causam petendi ou ad agenum) é requisito de admissibilidade que se precisa investigar no elemento subjetivo da demanda: os sujeitos. Não basta que se preencham os 'pressupostos processuais' subjetivos para que a parte possa atuar regularmente em juízo. É necessário, ainda, que os sujeitos da demanda estejam em determinada situação jurídica que lhes autorize a conduzir o processo em que se discuta aquela relação jurídica de direito material deduzida em juízo.

É a 'pertinência subjetiva da ação', segundo celebre definição doutrinária.

A esse poder, conferido pela lei, dá-se o nome de legitimidade ad causam ou capacidade de conduzir o processo. Parte legítima é aquela que se encontra em posição processual (autor e réu) coincidente com a situação legitimadora, 'decorrente de certa previsão legal, relativamente àquela pessoa e perante o respectivo objeto litigioso'.

(...)

Essa noção revela os principais aspectos da legitimidade ad causam: a) trata-se de uma situação jurídica regulada pela lei ('situação legitimante'; 'esquemas abstratos'; 'modelo ideal', nas expressões normalmente usadas pela doutrina); b) é qualidade jurídica que se refere a ambas as partes do processo (autor e réu); c) afere-se diante do objeto litigioso, a relação jurídica substancial deduzida - 'toda legitimidade baseia-se em regras de direito material', embora se examine à luz da situação afirmada no instrumento da demanda.

A legitimidade ad causam é bilateral, pois o autor está legitimado para propor ação em face daquele réu, e não em face de outro. 'Pode-se dizer, no que tange à legitimidade do réu, que não constitui ela normalmente uma legitimidade autônoma e desvinculada daquela do autor. Ambos são legitimados quando inseridos na mesma relação jurídico-processual emergente da pretensão. Da mesma forma, serão ambos carentes de legitimidade quando um deles estiver alheio a tal relação'.”
(Curso de Direito Processual Civil. Introdução ao Direito Processual Civil, Parte Geral e Processo de Conhecimento. Vol. 1. Salvador: Jus Podivm, 2016, p. 345/346).

Tem-se que a legitimidade para agir trata-se da capacidade da parte de sofrer os influxos da decisão a ser proferida, como sujeito da relação jurídica deduzida. Logo, possui legitimidade processual a parte que tiver vínculo com o direito material reivindicado.

In casu
, o autor/apelante ajuizou esta demanda sob o argumento de que o réu/apelado, na condição de gestor das contas do PASEP de servidores públicos, praticou ato ilícito que resultou no desfalque do saldo existente em sua conta antes da promulgação da Constituição da República de 1988.

Portanto, verifica-se que não se discutem quaisquer questões referentes à correção monetária das contas vinculadas ao PASEP, ao contrário do que o apelado aponta nos tópicos em que defende a preliminar sob análise.

Aliás, o apelante ressaltou várias vezes, na petição inicial e nas razões de recurso, o fato de que o objeto da ação não se refere a expurgos inflacionários, correção/atualização monetária ou repasses da União às contas do PASEP, mas sim e especificamente à suposta atuação ilícita e lesiva do Banco do Brasil enquanto gestor/mantenedor dos valores depositados em tais contas.

Nesse passo, ressalto que sempre incumbiu ao apelado a manutenção de contas do PASEP individualizadas para cada servidor, conforme previsto no art. 5º, caput, da Lei Complementar nº 8/1970; arts. 18 e 20 do Decreto nº 71.618/1972; e nas hodiernas regulamentações acerca do PIS-PASEP, mormente nos Decretos nº 4.751/2003 e nº 9.978/2019.

A propósito, sobre legitimidade passiva do banco apelado em casos análogos, confiram-se os seguintes julgados de Tribunais Pátrios:

“AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS - DESFALQUE INDEVIDO DE VALORES EM CONTA INDIVIDUAL DO PASEP - Sentença que julgou extinto o processo em função da ilegitimidade passiva. DESCABIMENTO: A pretensão de restituição de valores indevidamente retirados das contas individuais do Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Público - PASEP deve ser direcionada ao administrador dos recursos, que é o Banco do Brasil. Legitimidade passiva reconhecida. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.”
(TJSP; Apelação Cível 1032654-17.2018.8.26.0576; Relator (a): Israel Góes dos Anjos; Órgão Julgador: 18ª Câmara de Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 27/02/2020; Data de Registro: 27/02/2020).

“INDENIZATÓRIA. PASEP. BANCO DO BRASIL. SUPOSTA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. O Banco do Brasil tem legitimidade para figurar no polo passivo de demanda indenizatória motivada por falha na prestação do serviço, decorrente de alegada má gestão da conta individualizada do Programa PASEP.”
(TJDFT - Acórdão 1227937, 07193292120198070001, Relator: FERNANDO HABIBE, 4ª Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no PJe: 13/2/2020).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PASEP. CONTA INDIVIDUAL. DESFALQUE. BANCO DO BRASIL. LEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO OPERADOR FINANCEIRO NÃO AFASTADA. I - O Banco do Brasil ostenta legitimidade passiva em ação na qual se busca o pagamento de indenização por danos materiais decorrentes de desfalques na conta PASEP. II - Embora a gestão e coordenação do Fundo seja incumbência do Conselho Diretor (artigos 3º e 4º do Decreto nº 9.978/2019), bem como a atividade de aplicação da maior parte dos recursos gerados pelo PASEP esteja a encargo do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), é certo que o Banco do Brasil é o agente operador responsável pela administração e organização do PASEP e das contas individuais que lhes são vinculadas (art. 5º da LC nº 08/1970), motivo pelo qual responde pelo desfalque verificado na conta individual do cotista, mormente quando não há indícios da inexistência de recolhimento mensal por parte dos entes e entidades públicas contribuintes do Fundo, tampouco de negativa de autorização de crédito de valores por parte do Conselho Diretor (art. 12, II, do Decreto nº 9.978/2019). III - Negou-se provimento ao recurso.”
(TJDFT - Acórdão 1209183, 07120091720198070001, Relator: JOSÉ DIVINO, 6ª Turma Cível, data de julgamento: 9/10/2019, publicado no PJe: 25/10/2019).

“APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EXTINÇÃO POR ILEGITIMIDADE. PASEP. DESFALQUE DO SALDO. ALEGAÇÃO DE SAQUES INDEVIDOS. LEGITIMIDADE DO BANCO DO BRASIL RECONHECIDA. SENTENÇA CASSADA. 1- Em demanda em que se visa à indenização moral e material em virtude de desfalques em conta vinculada ao PASEP, oriundos de supostos saques indevidos, é parte legítima para figurar no polo passivo o Banco do Brasil, especialmente pela atribuição que tem de processar as solicitações de saque nos termos do Decreto nº 4.751/2003. 2- Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.”
(TJTO - Apelação Cível nº 0026774-79.2019.8.27.0000, Rel. Juíza Célia Regina Regis, 1ª Turma da 1ª Câmara Cível, j. 02/10/2019).

Desse modo, tenho que a sentença deve ser reformada, de modo a reconhecer a legitimidade passiva do apelado nesta lide.

Sobre a propalada incompetência da Justiça Comum, o entendimento do STJ é o seguinte,
in verbis
:

“em ações nas quais se pleiteia a recomposição do saldo existente em conta vinculada ao PASEP, a União deve figurar no polo passivo da demanda. No entanto, conforme delineado pelo Acórdão recorrido, no caso dos autos, a demanda versa sobre responsabilidade decorrente de saques indevidos ou má gestão dos valores depositados na conta do PASEP. Assim, temos que a conclusão é de que a legitimidade passiva é do Banco do Brasil S.A., o que define a competência da Justiça Comum Estadual.”
(STJ - REsp: 1869872 CE 2020/0079878-4, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Publicação: DJ 29/05/2020).

Portanto, sendo a instituição financeira responsável por eventuais saques indevidos ou má gestão dos valores depositados na conta do PASEP, é a União parte ilegítima para figurar no polo passivo de demandas como a presente.

Por fim, no que toca a prejudicial de prescrição arguida pelo apelado, tem-se que a súplica não merece acolhida.

Isso porque, o apelado menciona o entendimento do STJ firmado no julgamento do REsp. 1.205.277/PB, sob o rito dos recursos repetitivos, no sentido de que
“É de cinco anos o prazo prescricional da ação promovida contra a União Federal por titulares de contas vinculadas ao PIS/PASEP visando à cobrança de diferenças de correção monetária incidente sobre o saldo das referidas contas, nos termos do art. 1º do Decreto-Lei 20.910/32”
(ID. 59628996 – Pág. 8).

Porém, o caso em tela é distinto da tese vinculante firmada no recurso especial supracitado, pois não se trata de ação promovida contra a União, ao passo que o apelante não objetiva a cobrança de diferenças de correção monetária incidente sobre o saldo de sua conta do PASEP.

Ademais, no tocante ao prazo de prescrição quinquenal, previsto no Decreto n.º 20.910/32 e no Decreto-Lei n. 4.597/42, é cediço que as aludidas normas aplicam-se apenas às pessoas jurídicas de direito público (União, Estados, municípios, Distrito Federal, autarquias e fundações públicas), excluindo-se, portanto, as pessoas jurídicas de direito privado da Administração Pública Indireta (sociedades de economia mista, empresas públicas e fundações).

O apelado, como se sabe, é uma sociedade de economia mista, não se aplicando à espécie, dessarte, o prazo prescricional previsto no Decreto n.º 20.910/32.

Assim sendo, rejeito a prejudicial de prescrição.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso, para cassar a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito.
Ficam rejeitadas as preliminares
de incompetência da Justiça Comum, bem como a prejudicial de prescrição suscitadas pelo apelado em contrarrazões.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2020